Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-78.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000160-78.2020.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1001544-84.2019.8.11.0025 – PJE)
Agravante: Ministério Público Estadual
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Juína
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo magistrado de 1o grau, já em sede de cumprimento de sentença, de onde determinou que se apresentem valores do exame nos moldes praticados pela tabela do SUS, de onde, inconformado com tal decisão o representante do Ministério Público Estadual apresenta o recurso de Agravo de Instrumento, visando o bloqueio de valores no menor orçamento encontrado no mercado privado, sob pena de se inviabilizar o cumprimento da sentença e o exame a ser realizado na pessoa interessada / representada.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Após a detida análise dos autos, observa-se que assim está redigido o artigo 4o da Lei 12.153/2009:
“Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.”
E ainda o artigo 3o do mesmo diploma legal:
“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.”
Então pelo que se observa da dicção legal, somente se admite o Agravo de Instrumento, quando o magistrado conceder ou negar a antecipação de tutela ou medida acautelatória, de onde, a determinação do magistrado em sua decisão guerreada, nem de longe se enquadra dentro das hipóteses de possibilidade de aviamento de Agravo de Instrumento, dentro da sistemática especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por óbvio.
No muito, em caso de teratologia da decisão, com risco de perecimento do direito ou de eventual prejuízo irreversível, tem-se admitido o mandado de segurança, desde que, devidamente enquadrado nas condições acima, e ainda com as provas devidamente constituídas.
Então é caso de não conhecer ao Agravo de Instrumento aviado no presente momento, ante a sua total ausência de previsibilidade legal de interposição, nos moldes do artigo 932, III do NCPC.
Por derradeiro registro ainda que evento 30452105 no feito principal da origem existe recente manifestação da municipalidade, sobre a disponibilidade da decisão, no sentido da mesma querer cumprir o determinado pelo magistrado dentro do sistema SUS, cabendo ao magistrado a verificação de tal indisponibilidade ou não da decisão, de onde ainda em sede de “pandemia” do vírus COVID-19, que desnecessário maiores aprofundamentos sobre o tema, deve o exame aqui ser tratado com cuidado, a não onerar ou ocupar de forma indevida leito hospitalar destinado para a internação de eventuais pacientes graves com tal infecção viral.
ISTO POSTO, com base na fundamentação acima, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento, por ser o mesmo inadmissível no caso em tela, nos moldes do artigo 932, III do NCPC.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator